Tribunal: STF
Processo: Rcl 61366
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por servidora pública municipal, cujo cargo foi declarado vago após a aposentaria pelo Regime Geral de Previdência Social, em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul proferido nos Autos nº 5000258-17.2022.8.21.058. 



    2. O acórdão reclamado manteve decisão monocrática de negativa de seguimento a recurso extraordinário, por considerar que o acórdão em recurso inominado aplicou corretamente a tese fixada no Tema 1.150 da repercussão geral (“O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”). 



    3. A reclamante sustenta má aplicação da sistemática da repercussão geral. Alega que (i) o caso é excepcional, tendo em conta que a reclamante ocupava o cargo de professora, que permite a percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração decorrente exercício de cargo público efetivo, (ii) em nenhum momento o STF permitiu a exoneração automática dos servidores públicos aposentados, (iii) a inconstitucionalidade do art. 35, V, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Guabiju, que prevê a aposentadoria como causa de vacância de cargo público efetivo, apesar de os servidores estarem vinculados ao RGPS, acabando, assim, o Município, por legislar sobre seguridade social, matéria de competência privativa da União. Sobre esse último ponto, desta que a aposentadoria pelo regime geral de previdência somente passou a ser causa de aposentação do servidor a partir da vigência da EC 103/2019, de modo que a previsão da lei municipal, por ser anterior, é inconstitucional. 



    4. Decido. 



    5. Inviável a reclamação, porquanto inexistente teratologia na decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. A leitura dos autos permite concluir que o processo de origem tratou estritamente do objeto do Tema 1.150 da repercussão geral. 



    6. Com efeito, na origem a requerente pleiteou a reintegração no cargo público efetivo de professora após ter sido exonerada com base em dispositivo do Estatuto dos Servidores Públicos local que previa, como causa de vacância de cargo público efetivo, a aposentadoria de seu ocupante pelo Regime Geral de Previdência Social. A questão, portanto, guarda completa aderência com o decidido no RE 1.302.501-RG, paradigma do Tema 1.150 da repercussão geral. Eis a ementa do paradigma:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). LEGISLAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO QUE ESTABELECE A APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO AO CARGO SEM SUBMISSÃO A NOVO CONCURSO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E VENCIMENTOS. POSSIBILIDADE APENAS NO CASO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS ACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. PRECEDENTES. RE 655.283. TEMA 606 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    7. Observe-se que, no que toca à manutenção do vínculo em decorrência da natureza de cargo público efetivo acumulável, importante destacar que a exceção a que se refere o referido paradigma se consubstancia na hipótese em que a aposentadoria não decorre do cargo público cujo exercício pretende-se manter. Em outras palavras, o servidor não pode ser mantido ou ser reintegrado no mesmo cargo no qual se aposentou. A circunstância fática no presente caso não se amolda à referida exceção, uma vez que, conforme se extrai da sentença, “considerando que a impetrante aposentou-se voluntariamente do cargo de professora, não há como reintegrá-la no mesmo cargo, mesmo sendo permitida a acumulação, já que para tanto, é necessário estar investida em cargos diferentes”.



    8. Em se tratando de alegação de má aplicação de tese fixada em tema da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal entende que, além do esgotamento das instâncias, há necessidade de demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual ao decidido pela Corte, o que não ocorreu no presente caso. Nesse sentido: Rcl 49.797-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 49.284-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 49.032-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.275-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 47.463-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e Rcl 48.213-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    9. Por fim, ressalto que a parte autora parece pretender utilizar a via estreita da reclamação como sucedâneo recursal. Advirto que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte. De modo que eventual recurso apresentado com base nos mesmos fundamentos da inicial implicará a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos no art. 80 e seguintes do CPC/2015.  



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte beneficiária.



    Publique-se.  



          Brasília, 09 de agosto de 2023. 



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator